Tribunal: TJBA
Processo: 8058575-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058575-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL BARRETO BATISTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DA AUTORA. ALEGAÇÕES FÁTICAS ACERCA DE REAL SITUAÇÃO DA AUTORA E DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO PERFEITAMENTE REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de Ação de Repactuação de Dívidas, limitou os descontos na folha de pagamento da Agravada ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos.

II - O Agravante argumenta que a contratação sucessiva de empréstimos afastaria a boa-fé da consumidora, requisito essencial para a aplicação da Lei do Superendividamento. A análise de tal alegação, contudo, constitui matéria de mérito que exige dilação probatória, sendo inviável em sede de agravo de instrumento, devendo prevalecer, em juízo perfunctório, a presunção de boa-fé.

III - A probabilidade do direito da Agravada fundamenta-se na proteção conferida pela Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana, que visa garantir um mínimo existencial ao devedor.

IV - O
periculum in mora
revela-se inverso, uma vez que a manutenção de descontos elevados sobre a remuneração da Agravada apresenta risco iminente e de difícil reparação à sua subsistência e saúde, notadamente quando pendente questão acerca de comprometimento do tratamento de grave enfermidade autoimune.

V - A decisão agravada, ao ponderar os interesses em conflito e aplicar o teto legal, agiu com razoabilidade e prudência, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Decisão perfeitamente reversível. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8058575-73.2025.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA